Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE EM NOME DO DEVEDOR. CONFIRMADA. CONSTRIÇÃO. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez comprovada a titularidade do bem que se pretende penhorar em nome do devedor para a satisfação do crédito perseguido, é medida que se impõe a constrição requerida, na forma do disposto no art. 835, IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.